Tribunal: STF
Processo: HC 215242
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 1.832.415/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. Estes segundos aclaratórios apenas insistem em um dos temas dos embargos de declaração anteriores, que restaram desacolhidos. Há, portanto, manifesto abuso do direito de recorrer.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de declaração opostos no EAREsp 1832415/PR, determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e, consequentemente, a imediata baixa dos autos para o juízo da origem, ou seja, sem possibilitar que a Defesa interpusesse eventual recurso extraordinário; e (b) a Corte Cidadã não determinou a detração da pena do Paciente pelo período em que ele esteve submetido ao recolhimento noturno com monitoração eletrônica. 



    Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que determinou prematuramente o trânsito em julgado, após a oposição de embargos de declaração com base na Súmula 98 do STJ, ou seja, com fins de prequestionamento. Alternativamente, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para que se efetue a detração da pena pelo período de cumprimento de recolhimento noturno com monitoração eletrônica, antes que se inicie a execução da pena.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou as questões relacionadas à detração da pena. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Quanto à determinação de certificação do trânsito em julgado emanada do STJ, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Isso porque, demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal. A propósito, o seguinte precedente desta Primeira Turma: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    (ARE 1028206 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017) 



    No mesmo sentido: ARE 1192226 AgR-ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; HC 129138, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018; Ext 1599 ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021. 



    Por fim, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente